Tribunal: CARF
Processo: 19396.720079/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19396.720079/2013-43
ACÓRDÃO
1002-003.806 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IDENTIDADE PUBLICIDADE E NEGOCIOS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM PROCESSO FISCAL
INSTAURADO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em quebra se sigilo bancário quando o procedimento
fiscal se baseou nos documentos e extratos bancários apresentados
espontaneamente pelo contribuinte. No mais, o art. 6 da Lei
Complementar 105/2001 admite a troca de informações bancárias pelas
instituições financeiras.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
CONDUTA
DOLOSA.
MULTA
QUALIFICADA E DECADÊNCIA.
Uma vez ausente a demonstração da conduta dolosa do sujeito passivo,
definida em lei como sonegação ou fraude, a exclusão da qualificação da
multa de ofício e a aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN é
medida que se impõe.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DA ORIGEM DOS RECURSOS
O art. 42 da Lei n° 9.430/1996 presume como omissão de receitas a falta
de comprovação da origem dos depósitos bancários. Por se tratar de uma
presunção relativa, caso comprovada a origem, pelo contribuinte, aquela
presunção é afastada. É dever do contribuinte, contudo, fazer essa
comprovação, que deve ser feita através de documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.806 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720079/2013-43
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para acolher a preliminar de decadência parcial do lançamento e, no
mérito, reconhecer a comprovação de origem de parte dos depósitos bancários e afastar a
qualificação da multa.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme narrado no acórdão recorrido, trata-se de auto de infração de IRPJ e
CSLL, apurados pelo Lucro Presumido, e de PIS e COFINS, apurados pelo regime cumulativo,
referentes aos anos-calendário de 2008 a 2010, nos quais se verificou o seguinte:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Imposto
116.189,34
Juros de Mora
46.596,43
Multa
174.284,04
Valor do Crédito Apurado
337.069,81

Contribuição Social s/Lucro Líquido
Contribuição
50.361,88
Juros de Mora
20.219,84
Multa
75.542,86
Valor do Crédito Apurado
146.124,58

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Contribuição
52.460,30
Juros de Mora
21.242,71
Multa
78.690,53
Valor do Crédito Apurado
152.393,54

Contribuição para o PIS/PASEP
Contribuição
11.366,42
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.806 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720079/2013-43
3
Juros de Mora
4.602,58
Multa
17.049,72
Valor do Crédito Apurado
33.018,72
O Relatório de Fiscalização (fls 0096 a 0116) e outros documentos constantes dos
autos nos dão conta de que nos anos-calendário de 2008 a 2010 houve omissão de receitas na
forma de suprimento de caixa por parte dos sócios administradores e por depósitos bancários de
origem não comprovada.
Durante a fiscalização, foi efetuado o cotejamento “... entre os Livros Caixa relativos
aos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010 e os extratos das contas bancárias mantidas pela
fiscalizada...” e “... foi constatado que uma quantidade expressiva de recursos financeiros
transitaram pelas contas-correntes da empresa sem o correspondente registro na escrituração
contábil e fiscal da empresa”. Por esse motivo, a contribuinte foi instada a apresentar diversos
documentos e esclarecimentos sobre sua movimentação financeira.
Como a empresa não comprovou a totalidade da sua movimentação financeira, a
fiscalização elaborou planilhas para apurar os valores não comprovados. Tais planilhas “... foram
submetidas à manifestação por escrito do contribuinte, de modo que lhe fosse possível conferir,
retificar e/ou complementar com novas informações os registros nelas lançado, faculdade que
deveria ser corroborada pela respectiva documentação comprobatória”. Em virtude desse
procedimento, os dados foram atualizados e depurados de forma que o resultado mostrasse
apenas os depósitos de origem não comprovada e também o suprimento de caixa pelo sócio.
A fiscalização constatou que foram omitidas receitas “... caracterizada por valores
creditados na conta-corrente de sua titularidade junto ao Banco Real e/ou à Caixa Econômica
Federal, durante os anos-calendário de 2008 a 2010, cuja origem dos recursos utilizados nessas
operações não foi comprovada...”, conforme as tabelas das folhas 0105 a 0107. Foram verificadas
também “Omissão de receitas caracterizada pela falta de comprovação da origem e da efetiva
entrega de suprimento de caixa disponibilizado pelo sócio ALCEBÍADES MACHADO DE AZEVEDO,
CPF no 041.994.467-29, durante os anos-calendário de 2008 a 2010...” de acordo com tabelas das
folhas 0108 a 0109.”
Tendo em vista a constatação de que as infrações ocorreram durante três anos-
calendário, a fiscalização majorou a multa de acordo com o previsto no art. 44, II, da Lei no
9430/96. Ademais, como a autoridade fiscal considerou que ocorreu evidente intuito de fraude,
o presente caso foi enquadrado nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,64.
Em 06/02/2014, a empresa foi cientificada do resultado da fiscalização e em
10/03/2014 apresentou impugnação, conforme documento de folhas 0541 a 0570,
posteriormente substituída pelo documento de folhas 0604 a 0646, pelo motivo de que a primeira
estava incompleta (vide Despacho no 051, folha 0602).
Por meio do Acórdão no 06-052.208, a 1a Turma da DRJ/CTA julgou a impugnação
parcialmente procedente. O colegiado afastou a nulidade arguida e, aplicando a regra da
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.806 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720079/2013-43
4
decadência do art. 173 do CTN – haja vista caracterização de dolo e fraude, cancelou as exigências
de PIS/Cofins referentes aos meses de janeiro a novembro de 2008, e de IRPJ e CSLL dos três
primeiros trimestres também de 2008. A decisão ainda considerou como comprovada a origem de
parte dos valores imputados como omissos e fez ajustes na base de cálculo reduzindo ao final o
valor do lançamento. Por fim entendeu não estar comprovado que os valores enviados ao sócio
seriam relativos a contrato de mútuo, haja vista sua posição como sócio majoritário e manteve a
exigência da multa qualificada.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anos-calendário: 2008 a 2010
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POR AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da norma legal,
e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem
emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
As causas de nulidade são aquelas previstas na legislação do processo
administrativo em geral e do processo administrativo fiscal. Não tendo ocorrido
nenhuma das hipóteses lá previstas, não há que se falar em nulidade.
BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO
Evidenciado o erro material no valor considerado como base de cálculo, impõe-se
a retificação do lançamento.
PERÍCIA. PEDIDO DESNECESSÁRIO.
Considera-se o pedido de perícia desnecessário, por se referir a lançamento fiscal
que se embasou na falta de documentos comprobatórios de operações
questionadas.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
Nos termos do que dispõe o Processo Administrativo Fiscal, a juntada de
documentos deverá ser feita por ocasião da impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em momento posterior, salvo nos casos expressamente previstos no PAF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anos-calendário: 2008 a 2010
DADOS BANCÁRIOS. SIGILO. TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO
LEGAL. PROVAS ILÍCITAS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento por utilização de provas ilícitas,
consistentes em dados obtidos da movimentação bancária da impugnante,
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.806 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720079/2013-43
5
quando esses elementos foram obtidos segundo a legislação de regência, cujo rito
procedimental impõe a transferência do sigilo bancário à Autoridade Fiscal. As
informações bancárias assim obtidas e usadas reservadamente, no processo,
pelos agentes do Fisco, não caracterizam violação do sigilo bancário.
DECADÊNCIA. DOLO.
Nos casos de tributos com lançamento por homologação, tendo ocorrido as
hipóteses de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial inicia-
se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar
comprovado, nos autos, que o sujeito passivo adotou condutas que constituem a
sonegação, como definido em lei.
MULTA
DE
OFÍCIO.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao
confisco são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas
aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MULTA DE
30%.
IMPOSSIBILIDADE. Os percentuais da multa de ofício, exigível em lançamento de
ofício, são determinados expressamente em lei, descabendo a substituição por
multa em patamar diverso (30%).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Anos-calendário: 2008 a 2010
OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracteriza omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituições financeiras, em relação aos quais a
interessada, regularmente intimada, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS. Em se tratando de exigências reflexas
que tem por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do IRPJ, a
decisão de mérito prolatada no principal constitui prejulgado na decisão dos
decorrentes.
Impugnação Procedente em Parte
Intimado da decisão em 17/06/2015 (fls. 704) o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 17/07/2015 (fls. 707/742) alegando em síntese que:
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.806 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720079/2013-43
6
 Nulidade do procedimento de fiscalização por quebra de sigilo bancário.
 Decadência dos fatos geradores de PIS/Cofins referente ao mês de
dezembro/2008 e IRPJ e CSLL do quarto trimestre de 2008, haja vista
aplicação do art. 150, §4o do CTN uma vez que não há conduta dolosa do
contribuinte e restou comprovado o recolhimento parcial do tributo.
Destaca que ao longo do processo o contribuinte agiu como boa-fé tendo
comprovado boa parte dos valores questionados pelo Fisco.
 Argumenta que mesmo aplicando ao caso o art. 173 do CTN, considerando a
apuração mensal do PIS/Cofins e trimestral da CSLL e IRPJ haveria
decadência da exigência (para o PIS/Confis – apuração mensal e IRPJ/CSLL
apuração trimestral, com intimação ocorrida em 06.02.2014).
 Defende haver comprovação nos autos que parte dos valores considerados
como omitidos são repasses financeiros e transferências entre contas de sua
titularidade não representando valor tributável: “refere-se a recebimento do
pagamento de empréstimos realizados a funcionários, indenização
decorrentes de litígio judicial, recebimento de valores a título de aluguel,
depósitos e aportes efetuados pelos sócios, venda de veículo e de imóveis,
de transferência de valores entre contas Correntes de titularidade da
recorrente, resgate de aplicações financeiras etc.”
 Necessidade de realização de diligência e perícia técnica, intimando as
entidades bancárias a apresentarem os extratos não entregues ao
contribuinte haja vista a essencialidade dessas provas para busca da verdade
material.
 Inexistência de sonegação, fraude ou conluio. Impossibilidade de majoração
da multa de ofício e obrigatoriedade de aplicação das Súmulas CARF 14 e 25.
 Caráter confiscatório da multa de ofício aplicada ferindo os princípios da
proporcionalidade e capacidade contributiva.
Junto com o Recurso Voluntário o contribuinte apresenta cópia de notificações
enviadas às respectivas instituições financeiras reiterando a necessidade de essas apresentarem
os documentos não fornecidas quando da fiscalização e apresentação da impugnação.
Às fls. 805 a 841 são juntados extratos emitidos pelos bancos por meio do qual
haveria suposta comprovação de que os valores abaixo são decorrentes de resgates de aplicações
financeiras, além de reiterar que há valores relativos a transações entre contas da mesma
titularidade:
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.806 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720079/2013-43
7

Por fim, às fls. 845 e 846 o Contribuinte comunica a inclusão de parte do crédito
tributário no Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, da Lei no 13.496/17. O
parcelamento e renúncia envolvem exclusivamente o IRPJ e CSLL referente ao 1o e 4o trimestre
de 2010 e PIS/Cofins referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2010.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.806 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720079/2013-43
8

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Da Delimitação da Lide:
O acordão recorrido deu provimento parcial à impugnação do Contribuinte para:
1) Reconhecer a decadência parcial do lançamento: i) relativas ao PIS e à COFINS
referentes aos fatos geradores ocorridos entre janeiro e novembro de 2008
(fato gerador mensal), ii) em relação ao IRPJ e a CSLL referentes aos fatos
geradores relativos aos três primeiros trimestres de 2008.
2) Exclusão da base de cálculo do mês de setembro de 2009 do montante de R$
303.443,00, correspondente a comprovação de o valor ser relativo a resgate de
aplicação financeira.
3) Foram realizados ainda ajustes para reduzir o valor do lançamento haja vista o
confronto de informações entre os valores do livro caixa, extratos e valores do
relatório fiscal (ago/2009 e jun/2010).
4) Há comunicação de parcelamento parcial do débito: exclusivamente o IRPJ e
CSLL referente ao 1o e 4o trimestre de 2010 e PIS/Cofins referentes aos meses
de janeiro a dezembro de 2010.
Assim, ainda permanece em litígio os valores não comprovados referentes aos
períodos: PIS/Cofins – 12.2008 a 12.2009 e CSLL/IRPJ – 4o trimestre de 2008 a 4o trimestre de
2009.

Das preliminares:
Antes de entrarmos no mérito do recurso passamos a análise das preliminares
suscitadas.

Nulidade do Procedimento Fiscal – Quebra de Sigilo Bancário
O primeiro ponto diz respeito a alegação de nulidade do procedimento fiscal haja
vista ocorrência de quebra de sigilo fiscal. Neste ponto o recurso faz a seguinte afirmativa: “Como
se observa nos excertos acima transcritos, a Recorrente foi obrigada a entregar a sua
documentação bancária, mesmo contra a sua vontade, tendo sido intimada DUAS VEZES a fazê-lo
(...)”.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.806 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720079/2013-43
9
Ora, conforme se observa dos documentos juntados ao processo, o procedimento
teve como base documentos e extratos bancários fornecidos pelo próprio contribuinte. A alegação
de quebra de sigilo bancário não se sustenta pelo simples fato de os documentos – em que pese a
argumentação de coação – terem sido apresentados voluntariamente pelo Contribuinte. Nenhuma
requisição de informações para terceiros foi emitida pela Autoridade competente.
Como bem destacou o acórdão recorrido não “era possível dar seguimento ao
procedimento fiscal mediante a abertura de diligências, nos termos da Portaria RFB no
3.014/2011, junto às instituições financeiras, tendo em vista que estas não são instrumentos
hábeis para a situação descrita. Caso a empresa não apresentasse os extratos bancários, a
autoridade fiscal lançaria mão da RMF (Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira) prevista no art. 4o do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001”.
Caso o contribuinte tivesse permanecido inerte, não fornecendo documentos à
Fiscalização, ainda assim seria possível prosseguir com o trabalho fiscal. Neste caso, pelo princípio
da cooperação, as instituições financeiras seriam intimadas para apresentar as movimentações
bancárias da empresa, dispensando-se prévia autorização judiciária. O Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RE 601.314/SP, em sede de Repercussão Geral já concluiu pela
constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105/00:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.806 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720079/2013-43
10
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que
aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da
Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito
ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos
e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (grifamos).
Neste sentido, seja pelo fato de os documentos e extratos usados para
fundamentar o lançamento terem sido apresentados espontaneamente pelo Contribuinte, seja
porque há previsão legal para utilização de documentos em posse de terceiros (instituições
bancárias) para fins de lançamento de crédito tributário, afasto a preliminar de nulidade suscitada.

Ausência de Dolo, fraude e simulação.
Reflexos para Decadência (art. 150, §4o do CTN) e Multa Qualificada
Em que pese o argumento exposto no lançamento fiscal e no acórdão recorrido,
entendo pela ausência de demonstração de conduta dolosa suficiente à qualificação da multa e ao
afastamento da regra decadencial contida no art. 150, §4o do CTN. Para fins da aplicação da
legislação tributária não basta uma suposição de que a conduta do contribuinte tenha sido
fraudulenta, deve-se demonstrar que agindo com dolo este tenha se utilizado de meio ardil para
burlar a legislação.
Neste ponto, não entendo que a mera omissão de receita possua o peso de uma
conduta fraudulenta, essa exige uma ação muita mais gravosa por parte do contribuinte.
É relevante destacar algumas Súmulas deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.806 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720079/2013-43
11
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-
94351, de 10/09/2003 Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-
19806, de 18/02/2004 Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004

Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no CSRF/04-00.883, de 27/05/2008 Acórdão no
CSRF/04-00.762, de 03/03/2008 Acórdão no 104-23659, de 17/12/2008 Acórdão
no 104-23697, de 04/02/2009 Acórdão no 3402-00.145, de 02/06/2009
Ora, este Conselho já concluiu que a simples omissão de receita não justifica a
qualificação da multa, entendimento que não pode ser afastado pelo simples fato de tal omissão
ter ocorrido de forma reiterada.
Analisando o teor do Relatório Fiscal, é possível perceber que a existência de fraude
é abordada a partir da motivação do próprio lançamento, qual seja, presunção de omissão de
receitas, a qual foi qualificada em razão da “prática reiterada da conduta”. Consta do Relatório
Fiscal:

Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.806 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720079/2013-43
12

Observamos do texto acima que o Agente Competente nem mesmo tipifica a
conduta do Contribuinte entre os tipos previstos nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
No mais é importante destacar que a sonegação no artigo 71, se refere à conduta
(comissiva ou omissiva) para impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador
ou das condições pessoais da contribuinte. A Fraude, do artigo 72, que não se trata de fraude à lei,
mas ao Fisco, atua na formação do fato gerador da obrigação tributária principal, impedindo ou
retardando sua ocorrência, como, também, depois de formado, modificando-o para reduzir
imposto ou diferir seu pagamento. Nenhuma das condutas estão presentes no lançamento, como
citado no tópico anterior atribui-se ao contribuinte a presunção de omissão de receita, sendo que
todo o lançamento está fundamentado nos documentos e extratos fornecidos pelo próprio
contribuinte, tendo sido dispensada medidas de circularização de informações junto a terceiros,
como entidades bancárias.
Assim, no entendimento desta Relatora, o lançamento não demonstrou a
ocorrência dos eventos jurídicos ensejadores da caracterização de dolo, fraude ou simulação,
limitando-se a afirmar que houve omissão de receita e que tal prática foi reiterada.
Uma vez afastada a conduta dolosa, temos duas consequências:
1) Reconhecimento da decadência parcial do lançamento com base no art. 150,
§4o do CTN:
O contribuinte foi intimado do lançamento em 06.02.2014, o período do
lançamento contempla 01.01.2008 a 31.12.2010. Aplicando o art. 150, §4o do
CTN (5 anos “a contar da ocorrência do fato gerador”) temos:
a) PIS/Cofins com fatos geradores mensais: reconhecer a decadência do
período anterior a 12.2008 (inclusive) e
b) IRPJ/CSLL com fatos geradores trimestrais: reconhecer a decadência
do período anterior a 12.2008 (inclusive), impactando todos os
trimestres do ano de 2008.
2) Afastamento da qualificação da multa de ofício, devendo essa ser aplicada no
percentual de 75%, nos termos do art. 44, I da Lei no 9.430/96.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso neste ponto para, afastando o dolo,
aplicar a regra decadência do art. 150, §4o do CTN, cancelando as exigências relativas a fatos
geradores ocorridos até 31.12.2008 e afastar a qualificação da multa.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.806 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720079/2013-43
13

Do Mérito:
No mérito estamos diante de lançamento baseando no art. 42 da Lei no 9.430/72,
ou seja, omissões de receitas apuradas a partir do confronto dos registros contábeis e extratos
bancários apresentados pelo Contribuinte. Segundo o relatório fiscal ““... entre os Livros Caixa
relativos aos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010 e os extratos das contas bancárias mantidas
pela fiscalizada...” e “... foi constatado que uma quantidade expressiva de recursos financeiros
transitaram pelas contas-correntes da empresa sem o correspondente registro na escrituração
contábil e fiscal da empresa”. Foi apurado omissão por depósitos não comprovados e por
suprimento de caixa.
Após intimação, parte dos valores foram considerados como justificados e excluídos
da base de cálculo do lançamento.
Considerando a delimitação da lide, os valores não justificados podem ser
visualizados em quadro resumo disponibilizado pelo acórdão recorrido:

Em sede de recurso voluntário o contribuinte reitera seu argumento de que parte
dos valores mantidos ainda está relacionada com resgates de aplicações financeiras e transações
ocorridas entre as contas de própria titularidade. Junto com o Recurso e em data posterior são
juntados documentos.
Aqui é relevante destacar que tais documentos podem ser conhecidos com base no
art. 16, §4o alíneas “a” e “c” do Decreto no 70.235/72. Em sede de procedimento de fiscalização,
o Contribuinte comunicou e apresentou à autoridade competente documentos comprovando a
dificuldade de obtenção de informações junto as entidades bancárias (fls. 486, 501/506, 520).
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.806 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720079/2013-43
14
Também em razão disso foi efetuado o lançamento e a impugnação foi apresentada em
10.03.2014 (fls. 541), oportunidade em que foi reiterada o argumento de que os bancos não
enviaram informações (fls. 582/591).
A Impugnação foi julgada em 15.05.2015 e o Contribuinte foi intimado do acórdão
em 17.06.2015. Pelos documentos de fls. 762 e seguintes, é possível perceber que,
concomitantemente ao trâmite processual, o Contribuinte continuou diligenciando para
obtenção das provas essenciais a sua tese de defesa, para tanto procedeu com a “Interpelação
Extrajudicial” dos dois únicos bancos envolvidos: Banco Santander (incorporador do Banco Real)
e Caixa Econômica Federal. O Recurso Voluntário foi apresentado em 17.07.2015 e as
informações das entidades bancárias (após nova tentativa de obtenção de dados) somente foram
recebidas em 14.09.2015 (fls. 813/828). Os outros documentos constantes da petição de fls. 805,
já haviam sido juntados com a peça de impugnação ou mesmo foram utilizados para fundamentar
o próprio lançamento.
Neste cenário, passo a analisar os documentos e os argumentos de mérito.
Na petição de fls. 806 o Contribuinte defende a comprovação de origem de parte
dos depósitos a partir de esclarecimento feito pelo Banco Santander o qual afirma: “todos os
investimentos resgatados obrigatoriamente passavam pela conta Investimento e por sua vez
poderiam ser reaplicados ou transferidos para a conta corrente". A informação prestada pelo
banco não deixa dúvidas acerca da procedência dos valores:

Para esses valores, o acórdão recorrido fundamenta:
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.806 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720079/2013-43
15

Percebe-se que os valores R$ 62.924,69 (de 30/06/2009), R$ 204.550,24 (de
18/09/2009), R$ 217.267,58 (de 24/09/2009), R$ 25.500,02 (de 24/09/2009), R$ 39.306,14 (de
24/09/2009) e R$ 50.661,36 (de 24/09/2009) – como destacado pelo acórdão recorrido – foram
corretamente lançados no Livro Caixa, em que pese ter sido usada a rubrica de “recebimento de
clientes diversos”. O erro apontado não inviabiliza a prova apresentada, os extratos batem em
valores e datas com os registros do livro caixa (fls. 777/778), os extratos apontam ainda
exatamente a referência mencionada pelo Banco Santander: débito e crédito na mesma data (fls.
824/827).
Neste sentido entendo pela exclusão dos valores acima da base de cálculo do
lançamento.
O contribuinte requer ainda a exclusão de valores, sob o fundamento de que os
mesmos se tratam operações entre contas de mesma titularidade e operação de débito (não
crédito). Aqui é relevante mencionar a argumentação do contribuinte no sentido de ao longo do
período do lançamento ter se utilizado de duas contas bancárias – as duas analisadas pelo
lançamento. Neste sentido, do confronto dos extratos das duas contas e depois documentos
juntados aos autos nos parece razoável acolher o argumento do contribuinte para os seguintes
depósitos:
 R$ 3.000,00 – 22.10.2009: extrato de fls. 830 com débito em Banco Real em
contrapartida de crédito em CEF, extrato de fls. 831 (“DEP CH”).
 R$ 6.000,00 – 08.07.2009: extrato de fls. 833 CEF “envio TED” em
contrapartida de “TED” a crédito no Banco Real, extrato de fls. 834.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.806 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19396.720079/2013-43
16
 R$ 4.000,00 – 14.07.2009: extrato de fls. 836 CEF “envio TED” em
contrapartida de “TED” a crédito no Banco Real, extrato de fls. 837.
 R$ 1.500,00 – 27.07.2009: extrato de fls. 839, acusando “DOC Devolvido” em
crédito no Banco Real.
 R$ 1.583,23 – 15.09.2009: extrato de fls. 841, acusando “Emissão de DOC”
em débito no Banco Real. Para esse valor pelo livro caixa de fls. 777 é
possível comprovar que também se trata de operação entre contas, já que
no mesmo dia há “pagamento fornecedores diversos (DOC)” x
“Recebimento de cliente” na conta da CEF.
Neste sentido os valores acima também devem ser excluídos do lançamento.
Quanto aos demais valores remanescentes de depósitos bancários e de suprimento
de caixa, o contribuinte não apresenta provas ou novos argumentos capazes de modificarem o
lançamento inexistindo comprovação acerca recebimento da existência de recebimento de
aluguéis, empréstimos e outros. Por essa razão a exigência deve ser mantida nos termos do
acórdão recorrido.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para, afastando o dolo, acolher a preliminar
de decadência com base no art. 150, §4o do CTN, cancelando as exigências relativas aos fatos
geradores ocorridos até 31.12.2008. No mérito, dou provimento parcial para reconhecer como
comprovada a origem dos depósitos de R$ 62.924,69 (de 30/06/2009), R$ 204.550,24 (de
18/09/2009), R$ 217.267,58 (de 24/09/2009), R$ 25.500,02 (de 24/09/2009), R$ 39.306,14 (de
24/09/2009), R$ 50.661,36 (de 24/09/2009), R$ 3.000,00 (de 22.10.2009), R$ 6.000,00 (de
08.07.2009), R$ 4.000,00 (de 14.07.2009), R$ 1.500,00 (de 27.07.2009) e R$ 1.583,23 (de
15.09.2009), devendo tais valores serem excluídos da base de cálculo. Por fim, dou provimento
para afastar a qualificação da multa.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 894
DF CARF MF
Original